Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-06.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA ANÁLISE DO PLEITO DEFENSIVO – PRELIMINAR REJEITADA – 2)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000515-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), ISRAEL DOS SANTOS VITAL - CPF: 115.395.294-79 (PACIENTE), DR PEDRO DAVI BENETTI (IMPETRADO), ISRAEL DOS SANTOS VITAL - CPF: 115.395.294-79 (PACIENTE), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSAN CAROLINE MARTINS COSTA - CPF: 056.891.421-07 (VÍTIMA), ELMISSON DOS SANTOS - CPF: 123.479.264-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)

PRELIMINAR
DE NÃO-
CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA PGJ
–
AUSÊNCIA
DE
PROVA
PRÉ-
CONSTITUÍDA
– ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA ANÁLISE DO PLEITO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
REJEITADA – 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
(TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA A EX-COMPANHEIRA) – GOLPES DE FACA EM REGIÃO VITAL – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

– 3)
ARGUIDA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA
LEGÍTIMA

DEFESA
– IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAR A ANÁLISE DO
MÉRITO
NA VIA CÉLERE DO
WRIT
– 4)
ALEGADA AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
– INOCORRÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Havendo elementos, mesmo que mínimos, para a análise da ordem de
Habeas

Corpus
, não há que se falar em falta de
prova
pré-
constituída
.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos – tentativa de homicídio praticado contra a ex-companheira –, bem como para evitar reiteração delituosa, uma vez que existem elementos que demonstram sua renitência em ameaças contra a vítima, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) A via estreita do
habeas

corpus
não comporta o exame da negativa de autoria/legítima defesa, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

5) Conquanto a defesa alegue

ausência de
contemporaneidade

da prisão do paciente, é certo que os requisitos que ensejaram o decreto de prisão
subsistem até o momento
, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal.

6) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Efraim Cleverson Dorneles Santiago, em favor de
Israel dos Santos Vital
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos nº 1003443-08.2020.8.11.0050.

Sustenta o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, mesmo com o não interesse da vítima pela manutenção da prisão do paciente.

Aduz que o paciente sempre se colocou a disposição da autoridade policial para colaborar com as investigações, mas devido o seu quadro clínico, não pode realizar a apresentação de seu depoimento.

Assevera que ele “
foi vitima de emboscada pelas supostas vítimas apresentados pela autoridade policial, porém sem ser concedido o direito do contraditório e ampla defesa, o delegado de policia de forma totalmente errada e/ou equivocada, requereu a prisão de um homem trabalhador, com residência fixa, sem qualquer passagem pela polícia e histórico criminal
” (sic), sendo que no caso dos autos, o paciente agiu em legítima defesa, não podendo responder por qualquer tipo de punição.

Por outro lado, sustenta que a fundamentação do magistrado no sentido de assegurar a ordem pública não prevalece, uma vez que demonstra genericamente a gravidade do delito e a periculosidade do paciente, que é primário, possui residência fixa, ocupação licita e se encontra em tratamento médico, incapacitado de forma permanente.

Afirma que não basta o magistrado se valer das previsões do art. 312, do CPP, de motivação genérica e abstrata, ou, se valer da existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito para autorizar a prisão cautelar. De acordo com o parágrafo único, do art. 316 do CPP, uma vez decretada a prisão preventiva, o magistrado deve revisá-la para aferir sua necessidade, mediante decisão fundamentada, sob pena de transmutar-se em ilegal.

Sustenta que o paciente se apresentou espontaneamente a autoridade policial, por meio de advogado, tendo em vista que atualmente se encontra impossibilitado de locomoção, sendo que não se pode confundir a mera ausência de localização do indivíduo para tomar conhecimento da existência do processo e de um decreto preventivo com uma eventual tentativa de fuga do distrito da culpa.

Prossegue dizendo que “
não há, no decreto processual hostilizado, dado objetivo que indique de forma idônea que a liberdade do Requerente representa insegurança social, ou seja, risco à sociedade, isso significando dizer que não foram apontadas evidências de que, solto ameaçará a ordem pública, trará intranquilidade ao meio social, atrapalhará a instrução criminal ou se furtará à aplicação da lei penal, com concreto risco de fuga
” (sic).

Por fim, aduz que não demonstrados na decisão os fatos novos e contemporâneos que ensejariam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, deve ser revogada a sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a sua conduta/culpabilidade, em tese, não extrapolou o próprio tipo penal e que a prisão cautelar é medida excepcional, utilizável apenas como
ultima ratio
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
73014961) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
73754468).

O pa
recer, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana (Id. 76665479), Procurador de Justiça, é pelo não conhecimento do
writ,

por ausência de prova pré-constituída e,
no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou o não conhecimento do
mandamus
, em razão da ausência de prova-pré-constituída para a análise do pedido.

Aduz que o impetrante sustenta que o paciente agiu em legitima defesa, exarando inclusive que há “uma declaração reconhecida em cartório da própria suposta vítima, onde está narra a verdade real dos fatos”, com o intuito de requerer a revogação da prisão preventiva, mas não juntou cópia do Inquérito Policial e, inclusive, da declaração citada, impossibilitando a análise dos aludidos apontamentos.

Além disso, questiona os fundamentos utilizados para decretar e manter a prisão preventiva citando documentos que não colacionou (Id. 76665479).

No entanto, em que pese a pretensão ministerial, descabe a arguição de não-conhecimento do
mandamus
, porquanto entendo ser possível a análise da legalidade da prisão preventiva do paciente pelos elementos constantes dos autos.

Nessa esteira de raciocínio,
verbis:

(TJMT) “HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – 1. PRELIMINAR MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT POR FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEIÇÃO – PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ANÁLISE DO PLEITO – (...) Havendo elementos, mesmo que mínimos, para a análise da ordem de Habeas Corpus, consubstanciados em extrato do processo e petição protocolizada no 1º grau, não há que se falar em falta de prova pré-constituída. (...)”
(HC 161461/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

Posto isso, r
ejeito a pretensão da Procuradoria de Justiça e passo a análise do mérito.

2) DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Conforme consta dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 11/01/2021, após Representação formulada pela Autoridade Policial, sob o argumento de que teria praticado o delito previsto no art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítima sua ex-companheira.

O pedido foi acolhido pelo magistrado, que considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a própria aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito e das consequências por ele provocadas.

Fora considerado, ainda, o depoimento de um vizinho da vítima da ofendida, que prestou socorro no dia dos fatos, que afirmou já ter presenciado o paciente proferindo ameaças contra a vítima em outras oportunidades.

Confira-se a decisão invectivada,
verbis
:

“2. Trata-se de Representação formulada pela Autoridade Policial, o Delegado de Polícia Dr. Honório Gonçalves dos Anjos Neto , objetivando a decretação da prisão preventiva de ISRAEL DOS SANTOS VITAL .

3. Postula pela prisão preventiva da pessoa acima, sob o argumento de que o representado executou o delito previsto no art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítima sua excompanheira Alissan Caroline Martins Costa.

4. Relata a Autoridade Policial que em 22.11.2020 o suspeito arrombou a porta da residência de vítima localizada no Distrito de Marechal Rondon, desferindo golpes de arma branca em sua companheira, entrando em luta corporal com o atual namorado da vítima.

5. Os envolvidos foram conduzidos ao hospital.

6
. A vítima foi submetida a exame de corpo de delito, cujo laudo aponta a ocorrência de lesões por instrumento pérfurocortante em região vital.

7. Instado a se manifestar o ministério público opinou favoravelmente ao pedido.

8. Vieram os autos conclusos para deliberações. 9. É o que cabia relatar.

(...)

11. Examinando detidamente os autos, verifico que o Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito ISRAEL DOS SANTOS VITAL, visando a garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal.

12. Pois bem, com os olhos voltados à excepcionalidade da Lei nº 12.403/11 e, tendo em mira os elementos apresentados, entendo ser o caso, sim, de deferimento da segregação cautelar

13. Primeiramente, consigno que o crime narrado nos autos aponta que o representado teria praticado o delito tipificado no art. art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, cuja pena é superior a 04 anos de reclusão e, portanto, atendido o requisito do artigo 313, I, do CPP.

14. Quanto aos pressupostos do fumus comissi delicti, colhem-se dos autos relevantes indícios em desfavor do representado haja vista que, segundo consta, teria cometido o crime de tentativa de homicídio com as implicações da Lei 11.340/06 uma vez que o crime ocorreu no âmbito da violência doméstica, nos termos do relatório policial eexame de corpo de delito.

15. Já em relação ao pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) (art. 312), entendo presente visando à garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a própria aplicação da lei penal.

16. A esse respeito, depreende-se do depoimento de Fábio de Almeida que já presenciou o representado proferindo ameaças contra a vítima, já tendo separado diversas brigas do ex-casal. Fábio é vizinho da vítima, que prestou socorro no dia dos fatos.

17. Ademais, consta no Exame de Corpo de Delito que as lesões são compatíveis com os fatos narrados.

18. Diante desse cenário, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do representado se faz necessária para a garantia da ordem pública, traduzida na própria credibilidade da justiça.

19. Por fim, a prisão cautelar visa resguardar o meio social, em face da repercussão da conduta delituosa, impedindo o descrédito do Poder Judiciário e dos órgãos persecutórios, “eis que a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”.

20. Assim já decidiu o STJ: “...quando o crime praticado se reveste de grande crueldade e violência, causando indignação na opinião pública, fica demonstrada a necessidade da cautela” (RT, 656/374)” (Curso de Processo Penal/Fernando Capez – 10 ed. – São Paulo: Saraiva, 2003).

21. Diante da gravidade do delito e as consequências por ele provocadas não podem ser afastadas na apreciação da prisão cautelar.

22. Ex positis, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ISRAEL DO SANTOS VITAL, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.”.
(Id. 72806961 - Págs. 2/3).

De início, convém ressaltar, quanto às ilações acerca da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, não permite apreciação em sede de
habeas corpus
por depender de dilação probatória, fase processual incompatível com o rito sumaríssimo que caracteriza esta ação constitucional, tanto que sua interposição deve vir rebocada de prova pré-constituída.

Teses de excludente de ilicitude ou de negativa de autoria só dão lugar à concessão da ordem almejada quando há prova incontestável a respeito, por tratar de matéria de mérito, cuja demonstração depende da instrução processual, fase que compete ao juízo a quo, pois, na instância
ad quem
a ação de
habeas corpus
deve vir instruída com prova pré-constituída.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ: “
A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo
”. (RT 810/554).

No mesmo norte, cumpre destacar o Enunciado n.º 42, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Logo, inviável a análise da suposta incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa arguida pelo d. impetrante.

Por outro lado, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

No que tange a
ausência dos pressupostos autorizadores para decretação da custódia cautelar
, o magistrado ao decretar a prisão preventiva do paciente,
considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade do delito, eis que o paciente teria praticado uma tentativa de homicídio contra sua ex-companheira e conforme depoimento de uma testemunha, não seria a primeira vez que teria ameaçado a vítima.

Como se vê, t
rata-se de crime violento, supostamente praticado pelo paciente em face de sua ex-companheira, a qual, conforme consta da decisão de primeiro grau, foi atingida em região vital após o paciente invadir sua residência.

Não obstante, extrai-se ainda da decisão que um vizinho da vítima relatou o fato desta ser constantemente ameaçada pelo paciente, já tendo inclusive apartado diversas brigas de ambos.

É evidente, pois, a necessidade de se garantir a
ordem pública, diante da
periculosidade do paciente
, revelada pelo
modus operandi
empregado
no delito supostamente praticado pelo paciente.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social (...). (In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Necessário reconhecer que a constrição cautelar do paciente encontra-se devidamente embasada na previsão do art. 312 do CPP, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo paciente e para evitar reiteração delituosa, uma vez que existem elementos que demonstram sua renitência em ameaças contra a vítima, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal, por restar cumprido, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória.

Nesse sentido, o seguinte acórdão,
verbis
:

“HABEAS

CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETEXTADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO MODUS OPERANDI AUDAZ ATRIBUÍDO AO PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO QUE DECORRE DE INDIVIDUALIZAÇÃO JUDICIAL, QUE NÃO TORNA OBRIGATÓRIA A RESPOSTA PENAL IGUAL OU INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ ––CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva que lhe foi imputada, associado ao fato o indiciado confirmou em sede de interrogatório junto a Delegacia de Polícia que tentou tirar a vida de sua
ex
-mulher ROSENY DA COSTA SOUZA CORREA DA SILVA desferindo golpes com uma faca. (...) representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face a possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada, bem como ter adquirido no dia anterior uma faca em uma casa de pesca, consumir bebida alcóolica e na manhã seguinte ir à residência da vítima para ceifar-lhe a vida, sendo impedido pelo filho da vítima, estando cumpridos, destarte, os requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre in casu.
(N.U 1012872-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019)

Por fim,
não há que se falar em ausência de
contemporaneidade

da prisão do paciente
, pois os requisitos que ensejaram o decreto de prisão
subsistem até o momento
, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal, inclusive a decisão foi mantida há pouco tempo pelo magistrado (Id.47731066 - Pág. 1), nos seguintes termos:

“(...)6. Após criteriosa análise dos autos, verifico que os requisitos mantedores da prisão do(a) indiciado(a) ainda subsistem, não assistindo razão as alegações da defesa.

7. A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração, exame de corpo de delito, e demais documentos encartados ao presente feito.

8. Com efeito, o pleito liberatório, ora analisado, repete fatos já analisados em oportunidade anterior, quando da decretação da prisão preventiva, sem demonstrar qualquer inovação no plano empírico para após a prolação do referido decisum.

9. Desse modo, os argumentos arguidos não ensejam revisita àquela decisão, a fim de modificá-la.

10. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

11. Ademais, os autos tramitam regularmente, não sendo registrada qualquer morosidade excessiva ou infundada, sobretudo por tratar-se de processo com prioridade na tramitação.

12. Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva dos acusados nos termos do artigo 311 e 312, do Código de Processo Penal, por garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

13. Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva, formulado por ISRAEL DOS SANTOS VITAL”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Ante o exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
DENEGO
a ordem pretendida em benefício de
Israel dos Santos Vital
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021